Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-65.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso no: Processo: 1002412-65.2023.8.11.0011
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA
Recorrida: BANCO BRADESCO SA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 15 de abril 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS QUE DEVEM SER COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial sob o fundamento de que no caso em comento a parte consumidora não teria comprovado o pagamento da fatura nos temos devidos.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma ter um contrato de serviços de cartão de crédito com a instituição financeira recorrida e que ao deixar de pagar a fatura gerada em janeiro de 2023. Esclarece que em março de 2023 houve pagamento parcial da fatura com parcelamento do saldo devedor, com o qual não concorda e alega que houve ilícito contratual abusivo.
4. O recurso inominado pretende afastar a sentença de origem para reconhecer a restituição em dobro e a indenização moral pretendida pela parte consumidora.
5. Ainda que considerada a inversão do ônus da prova, o art. 373 I do CPC dispõe que incumbe a quem alega a comprovação dos fatos alegados, o que deve ser provado ainda que de forma mínima, o que não ocorreu no caso concreto.
6. No presente caso é incontroversa a relação de consumo e a existência de saldo devedor no valor de R$ 2.187,88 (dois mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a fatura de cartão de crédito do mês de janeiro de 2023. Em fevereiro de 2023 a dívida estava no valor de R$ 3.539,08 (três mil quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos). Em março de 2023 houve o pagamento parcial na quantia de 2.1787,88 (dois mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), restando um saldo devedor na quantia de R$ 1.326,36 9mil trezentos e vinte e seis reais e tinta e seis centavos), os quais seriam pagos em 24 (vinte e quatro parcelas.
7. Em razão de ausência de prova mínima, não restou demonstrada a ilicitude ou irregularidade no parcelamento gerado.
8. Ainda que o valor final pago pelo débito tenha sido de R$ 5.390,26 (cinco mil trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos, não restou comprovado no caso em comento que houve conduta abusiva por parte da instituição financeira. Ademais, importante destacar que o consumidor permaneceu por três meses sem realizar o pagamento integral da fatura o que gera por consequência a aplicação de multa, juros e correção monetária.
9. Não houve comprovação de que o valor cobrado estaria fora das delimitações contratuais aceitas pelo consumidor, ou mesmo, que o consumidor buscou meios de realizar o pagamento em comento, sem ser da forma automática gerada pelo banco credor.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002412-65.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 057.105.191-03 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024